Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022510-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Antes de decidir o pedido de liminar, entendo imprescindíveis a manifestação prévia das informações da autoridade indigitada coatora, razão pela postergo a sua análise.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez), nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09.
Notifique-se também a Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), nos termos do art. 7, II, da Lei no 12.016/09.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora